Tribunal: TJES
Processo: 5022487-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022487-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUEL GOMES NUNES
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022487-02.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EMANUEL GOMES NUNES

RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação movida em face do BANCO ORIGINAL, na qual o requerente afirma que teve seu nome incluído indevidamente em órgãos de proteção ao crédito. Aduz ser a negativação indevida, uma vez que a dívida foi renegociada. Pleiteou, assim, a condenação do requerido em danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, não houve ato ilícito por parte da requerida, uma vez que a dividia negativada é referente ao contrato original (0030718356), cujas parcelas 06 a 11 (vencimentos 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023) não foram adimplidas, sendo, posteriormente, objeto de renegociação (contrato 0035035525) em 28/04/2023. Pontuou que, após a renegociação, a restrição do nome do autor foi retirada pela requerida. Assim, julgou improcedente o pedido.

O recorrente pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que a negativação foi indevida.

Não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Analisando os documentos constantes nos autos verifico que as parcelas 06 a 11 do contrato de empréstimo nº 0030718356, não foram adimplidas, o que é confirmado pelo próprio recorrente. Desse modo, houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tendo a recorrida agido no exercício regular do direito.

Após o pagamento da 1ª parcela da renegociação, em 22/05/2023, a recorrida promoveu a exclusão da restrição. De modo que não há, no caso dos autos, qualquer ato ilícito que gerasse o dever de indenizar.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)